Tribunal: STF
Processo: RE 607447
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 28.394/2020
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PAUTA – SUSTENTAÇÃO ORAL.
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações: 
    Oi S.A., mediante petição subscrita por advogado regularmente credenciado, noticia a pretensão de realizar sustentação oral em sessão presencial. 
    O Supremo, em 11 de outubro de 2013, reconheceu a repercussão geral da matéria alusiva à constitucionalidade da exigência de depósito para a admissibilidade de recurso extraordinário, prevista no artigo 899, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho – Tema nº 679. 
    Consulta ao sítio do Tribunal revelou haver sido o caso incluído na pauta de julgamentos virtuais da Primeira Turma a serem realizados de 15 a 21 de maio de 2020. 
    O processo é físico e está concluso. 
    2. Percebam as balizas normativas aplicáveis à espécie. Eventual sustentação oral deve observar o disposto no artigo 5º-A da Resolução nº 642/2019 do Supremo, incluído pela de nº 669/2020.
    3. Nada há a deferir. 
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator